Tribunal: TJES
Processo: 0025665-79.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025665-79.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IANN HENRIQUE VITALI

APELADO: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA– RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VAZAMENTO DE ESGOTO POUCO TEMPO APÓS MUDANÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
ARBITRADO EM SENTENÇA APROPRIADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A

relação existente entre as partes é de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece, em seu artigo 18, a responsabilidade dos construtores pela reparação de danos causados por defeitos da construção.

2.
Houve inversão do ônus da prova, de modo que era ônus das requeridas comprovarem que a construção do imóvel se deu de forma apropriada, como forma de demonstrar que a inundação de esgoto no apartamento não teria decorrido de falhas estruturais no imóvel, mas sim da alegada má conservação. Porém, as requeridas quedaram-se inertes quanto a esse ponto, limitando-se em alegar que o problema teria decorrido de falha na conservação da unidade, sem colacionar qualquer indício de prova nesse sentido.

3.
Todos os elementos dos autos conduzem à conclusão de que o vício no imóvel do autor decorreu de falhas na própria construção do imóvel, demonstrando-se, assim, o nexo causal entre a conduta das requeridas e o dano causado.

4
.
A situação experimentada pelo autor – vazamento do esgoto por todo o seu banheiro, corredor e outros cômodos – configura hipótese de ilícito indenizável, sobretudo ao considerar que a hipótese de insalubridade ocorreu pouco tempo após a mudança do requerente para o apartamento, comprado na planta.

5.
O montante fixado em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apropriado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso.

6.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025665-79.2017.8.08.0048

APELANTE
S
/
APELADAS: VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES

APELADO/APELANTE: IANN HENRIQUE VITALI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E LORENGE
S/A PARTICIPAÇÕES
e de
APELAÇÃO ADESIVA
interposta por
IANN HENRIQUE VITALIA
contra a r. sentença de fls. 381/384-verso que, nos autos da
ação de indenização de lucros cessantes e de dano moral

ajuizada pelo segundo apelante
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na oportunidade, condenou ambas as partes de forma
por rata
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação ao requerente, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 341/409) as recorrentes sustentam, em síntese, (
i
) que não há nexo causal entre sua conduta e os danos existentes no apartamento do autor, que decorreriam de falta de manutenção por sua parte e por parte do condomínio.

Também alegam que (
ii
) a inundação no apartamento não seria apta a configurar um ilícito indenizável, sobretudo porque o requerente não foi privado do uso do bem, tendo apenas o banheiro social sido interditado.

Subsidiariamente, (
iii
) pleiteiam a minoração do
quantum
arbitrado, por compreender que o montante se revelaria exorbitante.

Por sua vez,
IANN HENRIQUE VITALI
apresentou apelação adesiva às fls. 413/421, requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais, para que atenda a função punitiva e a função reparatória, uma vez que
“a fixação de valor irrisório de indenização estimula a reiteração da conduta causadora do dano”.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões às fls. 424/432 e 435/440.

Em razão da similitude entre os recursos interpostos, passo à análise conjunta de ambos e, antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

A presente demanda foi ajuizada por
IANN HENRIQUE VITALI
, que relata ter celebrado com as requeridas em 08.11.2014 contrato de compromisso de compra e venda cujo objeto era o apartamento 104, do Ed. Amore, do empreendimento Villaggio Laranjeiras, pelo preço de R$ 180.022,50 (cento e oitenta mil, vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Segue narrando que logo após a entrega da unidade, quando promovia a montagem dos móveis para se mudar para o imóvel, foi surpreendido com uma inundação no apartamento decorrente de retorno do esgoto do empreendimento.

O requerente informa que as requeridas
“indenizaram o dano material puro, decorrente dos móveis do autor afetados pelo problema da inundação e, teoricamente, realizaram o conserto do sistema de esgoto. Teoricamente porque nenhuma satisfação foi dada ao autor sobre os motivos da ocorrência e do que foi realizado para saná-la, de forma a garantir-lhe que não ocorrerá novo e idêntico problema no futuro”.

Assim, ajuizou a presente demanda pleiteando o recebimento de lucros cessantes e, também, danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença que acolheu apenas o pedido de indenização a título de danos morais e foi em face do referido comando que ambas as partes interpuseram recurso.

De início, rememoro que a relação existente entre as partes é de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece, em seu artigo 18, a responsabilidade dos construtores pela reparação de danos causados por defeitos da construção:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Ainda, por se tratar de relação de consumo e, ante a hipossuficiência da parte autora, houve a inversão do ônus da prova na decisão de saneamento de fls. 352/353, de modo que era ônus das requeridas comprovarem que a construção do imóvel se deu de forma apropriada, como forma de demonstrar que a inundação no apartamento não teria decorrido de falhas estruturais no imóvel, mas sim da alegada má conservação.

Ocorre que as requeridas quedaram-se inertes quanto a esse ponto, limitando-se em alegar que o problema teria decorrido de falha na conservação da unidade, sem colacionar qualquer indício de prova nesse sentido.

Por outro lado, a prova dos autos demonstra que (i) houve uma série de falhas na construção do imóvel como um todo, devidamente enumeradas no laudo pericial particular requisitado pelo Condomínio e apresentado pelo autor; (ii) o autor havia se mudado há pouco tempo após a expedição do habite-se para o apartamento e não havia morador no local em momento anterior, o que também infirma a alegação de má conservação da unidade.

Ainda, a testemunha arrolada pelas próprias requeridas menciona que outra unidade teve o mesmo problema, que não havia válvula que impedisse o retorno do esgoto no projeto dos apartamentos e que o apartamento, de fato, não estava habitado em momento anterior (fl. 363). A propósito, vejamos:

Testemunha – Geane Manoel da Silva Pereira, técnica de edificações:

(...) que além do imóvel do depoente teve mais um imóvel que apresentou o retorno de água no banheiro; que também era no primeiro andar; (...) que trabalhou na área da assistência técnica da primeira requerida; (...) que estudou o projeto hidrossanitário do imóvel; que não existe válvula que impeça o retorno da água do esgoto para o imóvel; que a depoente recorda que a água retornou pelo ralo do banheiro; (...) que o imóvel não tinha sinais de uso; que não estava ocupado.

Diante do exposto, forçoso concluir que todos os elementos dos autos conduzem à conclusão de que o vício no imóvel do autor decorreu de falhas na própria construção do imóvel, demonstrando-se, assim, o nexo causal entre a conduta das requeridas e o dano causado.

Nesse contexto, compreendo que a situação experimentada pelo autor – vazamento do esgoto por todo o seu banheiro, corredor e outros cômodos – configura hipótese de ilícito indenizável, sobretudo ao considerarmos que a hipótese de insalubridade ocorreu pouco tempo após a mudança do requerente para o apartamento, comprado na planta.

Em casos dessa natureza, a jurisprudência pátria tem entendido que o dano moral é cabível e tem fixado em patamares semelhantes ao estabelecido na sentença objurgada. A propósito, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO ESGOTO EM IMÓVEL NOVO VENDIDO PELA CONSTRUTORA REQUERIDA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14/CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ADOÇÃO DE MEDIDAS PELA REQUERIDA PARA REPARAÇÃO DA OBRA. VALOR DA INDENIZAÇÃO EQUIVALENTE A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS REGIONAIS (PR). RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, de modo que
comprovado o nexo de causalidade, decorrente do vazamento na tubulação de esgoto inundando o apartamento por ela construído e vendido à parte autora, obrigando-a a desocupar o imóvel repentinamente, com sentimento de repulsa diante dos odores daí decorrentes, resta configurado dano moral, sujeitando-se a construtora a prestar indenização. 2. Configurado o dano moral em decorrência de defeito na construção do imóvel vendido pela construtora, porém, observando-se sua atitude de prestar auxílio ao consumidor, visando a reparação dos danos materiais, mostra-se razoável a indenização fixada em valor próximo a três salários mínimos regionais vigentes no Estado (R$ 5.000,00), impondo-se a manutenção da sentença.
3. Apelação Cível e Recurso adesivo à que se negam provimento.
(TJPR; ApCiv 0001273-15.2018.8.16.0017; Maringá; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Carlos Jorge; Julg. 30/05/2022; DJPR 30/05/2022)

___________

(...) 4.
O comprometimento da integridade física gera dano moral. O vazamento de esgoto, torna o local insalubre, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.
5. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, já mencionadas, a indenização arbitrada na sentença em R$5.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.
6. Recurso conhecido e não provido.
(JECMT; RInom 1036410-56.2020.8.11.0002; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques; Julg 23/10/2023; DJMT 27/10/2023)

___________

CONDOMÍNIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAZAMENTO DE RESÍDUOS DE ESGOTO DA PRUMADA DO CONDOMÍNIO NO IMÓVEL DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO CARACTERIZADA. ÁREA COMUM. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO. I. Comprovado que o resíduo de esgoto que atingiu o imóvel do autor derivou da prumada do condomínio réu, se constituindo em área comum do edifício, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do condomínio pelo fato; II. Não comprovado o dano material sofrido pelo autor, impertinente a indenização material pretendida; II.
Provado o dano moral, uma vez que a invasão de resíduos de esgoto no imóvel não pode ser considerado mero dissabor, mas sim fato que atentou contra os seus direitos de personalidade, ante o risco à saúde inerente de tal fato, pertinente o pedido de compensação por dano imaterial, cuja indenização, fixada em R$ 5.000,00, se mostra adequado à reparação do dano.

(TJSP; AC 1015351-16.2022.8.26.0037; Ac. 17369137; Araraquara; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 23/11/2023; DJESP 30/11/2023; Pág. 1802)

Diante do exposto, reputo que o montante fixado em sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apropriado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e de apelação adesiva e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, majorando a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, CPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade em relação ao autor, por estar litigando sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.